Tribunal: TJSP
Processo: 1011551-63.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFUSÃO SANGUÍNEA À REVELIA DO PACIENTE, TESTEMUNHA DE JEOVÁ. MAGISTRADA QUE DEFERIRA TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR AO HOSPITAL DEMANDANTE, AUTORIZANDO-O A REALIZAR QUALQUER PROCEDIMENTO NECESSÁRIO À GARANTIA DA VIDA DO RÉU. CASO, PORÉM, EM QUE A AUTORA NOTICIOU NOS AUTOS, ANTES DA CITAÇÃO DO REQUERIDO, QUE A TRANSFUSÃO SANGUÍNEA HAVERIA SIDO DESNECESSÁRIA,

Ementa:
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFUSÃO SANGUÍNEA À REVELIA DO PACIENTE, TESTEMUNHA DE JEOVÁ. MAGISTRADA QUE DEFERIRA TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR AO HOSPITAL DEMANDANTE, AUTORIZANDO-O A REALIZAR QUALQUER PROCEDIMENTO NECESSÁRIO À GARANTIA DA VIDA DO RÉU. CASO, PORÉM, EM QUE A AUTORA NOTICIOU NOS AUTOS, ANTES DA CITAÇÃO DO REQUERIDO, QUE A TRANSFUSÃO SANGUÍNEA HAVERIA SIDO DESNECESSÁRIA, REALIZANDO-SE COM SUCESSO A CIRURGIA DE QUE O PACIENTE CARECIA. JUÍZA QUE, ANTE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA AUTORA ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU, HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RÉU QUE INTERPÔS O APELO ALEGANDO HAVER SIDO FERIDA A SUA LIBERDADE RELIGIOSA, BEM COMO HAVER TIDO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO PROCEDIMENTO DE FORMA PARTICULAR. RÉU QUE PRETENDE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INADMISSIBILIDADE. DESISTÊNCIA QUE PODE SER APRESENTADA PELO AUTOR, SEM NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU, ATÉ O OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 485, § 4o DO CPC. DE MAIS A MAIS, EMBORA O RÉU ACENE COM O DESEJO DE RECONVIR, A RECONVENÇÃO PRESSUPÕE, PARA SUA VEICULAÇÃO, A EXISTÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA, EMBORA, APÓS A SUA PROPOSITURA, A DEMANDA RECONVENCIONAL GOZE DE AUTONOMIA (ART. 343, § 2o, DO CPC). RÉU QUE, CASO ENTENDA CABÍVEL, DEVERÁ AJUIZAR AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011551-63.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ERMINIO QUAGLIA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U. Sustentou
oralmente o advogado Dr. Cláudio Olavo dos Santos Junior.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
VITO GUGLIELMI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011551-63.2019.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 48.734 2/5
VOTO No 48.734
APELAÇÃO CÍVEL No 1011551-63.2019.8.26.0302
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: ERMÍNIO QUAGLIA
APELADA
: IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU
COMARCA
: JAÚ 3a VARA CÍVEL
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE
TRANSFUSÃO SANGUÍNEA À REVELIA DO PACIENTE,
TESTEMUNHA
DE
JEOVÁ.
MAGISTRADA
QUE
DEFERIRA
TUTELA
DE
URGÊNCIA
LIMINAR
AO
HOSPITAL
DEMANDANTE,
AUTORIZANDO-O
A
REALIZAR QUALQUER PROCEDIMENTO NECESSÁRIO À
GARANTIA DA VIDA DO RÉU. CASO, PORÉM, EM QUE A
AUTORA NOTICIOU NOS AUTOS, ANTES DA CITAÇÃO DO
REQUERIDO, QUE A TRANSFUSÃO SANGUÍNEA HAVERIA
SIDO DESNECESSÁRIA, REALIZANDO-SE COM SUCESSO
A CIRURGIA DE QUE O PACIENTE CARECIA. JUÍZA QUE,
ANTE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA
AUTORA ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU, HOMOLOGOU A
DESISTÊNCIA E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO. RÉU QUE INTERPÔS O APELO ALEGANDO
HAVER SIDO FERIDA A SUA LIBERDADE RELIGIOSA,
BEM COMO HAVER TIDO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO
PROCEDIMENTO DE FORMA PARTICULAR. RÉU QUE
PRETENDE
O
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO.
INADMISSIBILIDADE. DESISTÊNCIA QUE PODE SER
APRESENTADA PELO AUTOR, SEM NECESSIDADE DE
CONSENTIMENTO DO RÉU, ATÉ O OFERECIMENTO DA
CONTESTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 485, § 4o DO CPC.
DE MAIS A MAIS, EMBORA O RÉU ACENE COM O DESEJO
DE RECONVIR, A RECONVENÇÃO PRESSUPÕE, PARA SUA
VEICULAÇÃO, A EXISTÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA,
EMBORA, APÓS A SUA PROPOSITURA, A DEMANDA
RECONVENCIONAL GOZE DE AUTONOMIA (ART. 343, §
2o, DO CPC). RÉU QUE, CASO ENTENDA CABÍVEL,
DEVERÁ
AJUIZAR
AÇÃO
AUTÔNOMA.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença
que, em demanda na qual a autora pleiteara autorização judicial para realização de
transfusão sanguínea mesmo sem a concordância do paciente, testemunha de Jeová,
homologou a desistência apresentada pela requerente, julgando extinto o feito.
A autora - Irmandade de Misericórdia do JAHU - propôs a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011551-63.2019.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 48.734 3/5
demanda alegando, em resumo, que o réu, Sr. Emílio Quaglia, estaria hospitalizado na
Santa Casa de Jaú, entidade mantida pela requerente, com fratura do fêmur proximal,
havendo-lhe sido prescrito pelo médico assistente o procedimento cirúrgico de
osteossíntese. Aponta que, segundo o relatório médico, haveria risco de sangramento
durante ou após o ato cirúrgico, com iminente risco à vista do paciente, que careceria de
transfusão sanguínea para a preservação de sua vida. Aduz, porém, que o réu é
testemunha de Jeová e não admite a transfusão de sangue, não havendo outro modo de
se preservar a sua vida. Pleiteou-se, assim, autorização judicial a fim de que a
transfusão se realizasse à revelia do réu. Formulou-se, ainda, pedido de tutela provisória
de urgência, a ser concedida liminarmente, diante do risco à vista do demandado.
A douta magistrada "a quo" (fls. 103/104) deferiu a tutela
provisória de urgência pleiteada, ressaltando que a Constituição Federal confere ao
direito à vida posição estratégica, sobrepondo-o a qualquer outro direito
constitucionalmente garantido, inclusive aquele de liberdade religiosa. Autorizou, assim,
a autora, por meio de seu corpo clínico, a adotar todos os meios e técnicas disponíveis
em benefício da preservação da vida do réu, inclusive, caso necessário, realizando-se a
transfusão de sangue.
Sobreveio pedido de desistência por parte da autora,
noticiando que a cirurgia fora realizada sem a necessidade da transfusão sanguínea
pleiteada. Diante do fato noticiado, a magistrada de origem (fl. 109) extinguiu o feito,
homologando a desistência apresentada pela requerente.
Opostos embargos de declaração pelo réu (fls. 113/117),
foram eles rejeitados (fls. 126/127).
Inconformado, apela o réu (fls. 129/156), alegando, em
resumo, que, de 10 de dezembro de 2019 a 21 de janeiro de 2020, vigeu tutela de
urgência autorizando o hospital apelado a realizar todo e qualquer procedimento médico
enquanto o apelante estivesse internado, mesmo contra a sua vontade, sem que lhe
fosse garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. Diz que a decisão que
deferira a tutela de urgência em benefício da apelada foi por ela utilizada como meio de
recusa do atendimento médico que era devido ao recorrente, que, assim, teve de se
socorrer do sistema particular de saúde, dispondo de valor com o qual não poderia arcar.
Insurge-se contra o deferimento liminar do pedido formulado, aduzindo que o calibre dos
direitos fundamentais discutidos nos autos exigiria cognição exauriente, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011551-63.2019.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 48.734 4/5
inadmissível a apreciação da matéria em cognição sumária e, não bastasse, liminar. Diz
que teve a sua autonomia, dignidade, privacidade e intimidade completamente
ignoradas; foi atingida a sua liberdade de crença; e, como foi obrigado à contratação de
serviços particulares, faz jus a indenização pelos danos materiais sofridos, no valor de
R$ 5.844,00, além de reparação por danos morais, a serem oportunamente arbitrados.
Processado o recurso (fl. 161), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 163/167).
O réu opôs-se ao julgamento virtual, a fim de realizar
sustentação oral (fl. 182).
É o relatório.
2.
Ressalvados os argumentos expendidos pelo recorrente,
andou bem a douta magistrada de origem ao homologar a desistência apresentada pela
autora, com a consequente extinção do processo sem análise do mérito. Aliás, ainda que
o pedido de desistência não fosse apresentado, ter-se-ia típica hipótese de perda do
objeto do processo, esvaziando-se supervenientemente o interesse de agir da autora.
Ora, se a demandante pleiteara autorização judicial para
realização de transfusão sanguínea à revelia do réu, e o ato cirúrgico foi realizado com
sucesso sem a necessidade de tal transfusão, a requerente já não carecia do provimento
judicial pleiteado! A tutela de urgência proferida
contra a qual se insurge com
veemência o recorrente sequer chegou a ser cumprida!
Note-se, ainda, que a sentença de extinção foi proferida
antes mesmo da citação do requerido. Não custa rememorar que, segundo o artigo 485,
§ 4o do Código de Processo Civil, ao autor é dado desistir da ação até o oferecimento da
contestação pelo réu, na medida em que, após integrado ao processo é que o réu terá
igualmente direito, naquele feito, à prestação jurisdicional. In verbis: “Oferecida a
contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.”
Não bastasse, ainda que o réu acene com o desejo de
reconvir, tampouco poderia ele fazê-lo, na hipótese.
O artigo 343, caput, do Código de Processo Civil prescreve
que “na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão
própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011551-63.2019.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 48.734 5/5
Nesse sentido, a reconvenção pressupõe litispendência,
como leciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (in Manual de Direito Processual
Civil, 8a ed., Juspodium, Salvador, 2016, p. 600): “Para que exista reconvenção é
indispensável que exista a demanda originária.”
No
mesmo
sentido,
ponderam
LUIS
GUILHERME
MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO (in Código de Processo
Civil Comentado, 4a ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2018, p. 477), “a
reconvenção é uma demanda incidental, ainda que formulada na contestação, com o que
pressupõe processo pendente para o seu exercício.”
Tem-se, com a reconvenção, um processo objetivamente
complexo, com duas demandas, a ação originária e a reconvencional.
Esta, não se olvida, adquire autonomia com a sua
apresentação, como prosseguem observando os autores citados no parágrafo anterior
(op. cit, p. 477), “Uma vez proposta, todavia, adquire autonomia, de modo que a
desistência da ação inicial, ou a existência de qualquer causa que a extinga, não obsta o
seu prosseguimento.” Nesse sentido, o artigo 343, § 2o do Estatuto Processual Civil, in
verbis: “A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame
de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.”
O dispositivo versa, porém, sobre aquelas hipóteses em
que o autor-reconvindo desiste da ação após a reconvenção. Até como forma de se
evitarem fraudes (isto é, o autor-reconvindo desistir da ação originária para, com isso,
frustrar a reconvenção), garante-se a autonomia da demanda reconvencional. O caso
em apreço, porém, é absolutamente diverso: a desistência foi formulada pela autora
antes mesmo da citação do réu, dando-se a homologação da desistência da requerente
antes de qualquer resposta por parte do réu.
Destarte, entendendo o réu-apelante que possua qualquer
pedido a formular perante o hospital apelado, caber-lhe-á propor ação autônoma. A
sentença, tal qual proferida, não merece as críticas que lhe são dirigidas.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator